Tribunal: TJDFT
Processo: 0707854-58.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. REPOUSO NOTURNO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação na qual a Defesa postula a reforma da decisão condenatória, visando a absolvição do réu, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
2. Devidamente apurada a autoria e materialidade dos crimes de furto, notadamente pelas declarações prestadas pelas testemunhas e pelas vítimas, e imagens das câmeras de segurança, além dos demais elementos de prova, incabível o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.
3. Recurso conhecido e desprovido.